Tribunal: TCU
Processo: 041.814/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4681/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 041.814/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Voss (XXX.956.729-XX); Bruno Romancini Silva (XXX.075.651-XX); Cinthia de Souza Kawakami (XXX.049.047-XX); Gianna Rezende Rodrigues (XXX.937.126-XX); Jose Carlos Padilha (XXX.522.538-XX); Jose Roberto dos Santos (XXX.697.588-XX); Leandro Gomes de Freitas (XXX.402.821-XX); Marcelo Cavani (XXX.815.678-XX); Marcia Soares de Siqueira (XXX.905.947-XX); Nelson Mitio Uchiyama (XXX.891.368-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.